Tribunal: TJDFT
Processo: 0746027-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GUARDA UNILATERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREPARO NÃO REALIZADO. NÃO CONHECIMENTO.
I – Uma vez indeferida a gratuidade de justiça ao advogado que recorre em nome próprio, compete ao apelante recolher as custas para o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido.
II – A apresentação de novo pedido em sede de apelação configura-se inovação recursal a impedir o conhecimento do recurso.
III – O ex-cônjuge tem direito a alimentos, desde que comprove satisfatoriamente a necessidade superveniente, por total impossibilidade de manter-se às expensas próprias, o que não se verifica nos autos.
IV – Apelação da advogada do autor não conhecida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.